Tribunal: TJSP
Processo: 2126915-02.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2126915-02.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
COSTEIRA TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
é embargado M M JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE
GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2126915-02.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 43.915
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2126915-02.2019.8.26.0000/50002
COMARCA DE GUARULHOS
EMBARGANTE: COSTEIRA TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
(RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
EMBARGADO: MM JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CÍVEL DA
COMARCA DE GUARULHOS
INTERESSADO:
ORESTE
NESTOR
DE
SOUZA
LASPRO
(ADMINISTRADOR JUDICIAL)
VOTO N.o 43.915
Embargos de declaração. Inocorrência de omissão, contradição
ou obscuridade.
Embargos rejeitados.
São Embargos de Declaração opostos ao V. Acórdão de
fls. 638/641, que julgou improcedente a Reclamação da embargante e
prejudicado o agravo interno de final 50001.
Afirmando omissão, requer haja pronunciamento sobre os
seguintes pontos: i) explicação de o porquê do procedimento da Reclamação
não se mostrar autônomo em relação às vias recursais ordinárias; ii) não há
fundamentação expressa quanto ao ato reclamado não afrontar a taxatividade
do artigo 73 da Lei n. 11.101/2005; e iii) não há enfrentamento dos conteúdos
dos precedentes trazidos. .
Diz, por fim, haver violação dos artigos 489, § 1o, I, III, IV
e VI, 988, § 6o e 1.025 do Código de Processo Civil e 73 da Lei n.
11.101/2005.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2126915-02.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 43.915
3
Embargos de declaração prestam-se à emenda de julgado
que contenha omissão, contradição ou obscuridade, tolerando-se efeitos
infringentes apenas quando seja o caso de erro material.
Isso,
entretanto,
não
ocorre,
desafiando
recurso
constitucional, se, como diz a recorrente, houve erro de julgamento.
Verifica-se que o aresto analisou todas as questões
novamente
trazidas
no
presente
integrativo,
inexistindo
omissão,
contrariedade ou obscuridade a ser aclarada, apenas não se conformando, a
embargante, com o resultado obtido no recurso.
No que toca aos precedentes citados, vê-se que não se
tratam de hipóteses de repetitivo ou a de que a Corte deva-se submeter ao
entendimento sufragado.
Em suma, rejeito os embargos e declaro não violados os
dispositivos mencionados no relatório.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR